Tribunal: STF
Processo: AP 968
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A c. Primeira Turma, em julgamento realizado em 22/5/2018, condenou o réu PAULO SALIM MALUF, pela prática do crime de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral), à pena de reclusão de 2 anos e 9 meses, no regime inicial semiaberto, convertido em prisão domiciliar, e multa, no montante de 20 dias-multa, ao valor de 1 salário mínimo cada, assegurado o direito de cumprimento de pena em prisão domiciliar enquanto perdurarem os motivos de saúde apresentados nos autos da AP 863.
    Em decisum proferido em 23/9/2019, acolhendo a manifestação ministerial de fls. 1450/1457 e o pedido da defesa de fls. 1512/1513, determinei o início da execução da pena imposta no acórdão condenatório proferido nos autos desta Ação Penal, delegando a competência para os atos de execução ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Penais do Foro da Comarca de São Paulo/SP. 
    Por meio da Petição 46102/2020, o Parquet Federal expôs e requereu o seguinte:
    “[...]
    14. Do acórdão que condenou o réu PAULO SALIM MALUF pela prática do crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, extrai-se que a garantia do cumprimento da pena em regime domiciliar se deu por motivos de saúde destacados pelo relator da Ação Penal nº 863, Ministro Edson Fachin, conforme assentando pelo relator deste autos, Ministro Luiz Fux. Confira-se (fl. 1.363):
    Tendo em vista a decisão do Relator da AP 863, comunicada em sessão plenária deste Supremo Tribunal Federal, fica garantido o cumprimento da pena em prisão domiciliar, enquanto perdurarem os motivos de saúde apresentados naqueles autos. (grifo nosso)
    15. É dado constatar que a concessão do regime domiciliar ocorreu em razão das condições médicas aferidas no momento do julgamento da presente ação penal, que ocorreu em 22 de maio de 2018, a evidenciar, com efeito, a possibilidade de situação clínica diversa atualmente.
    16. Também sobreleva assinalar que o cumprimento naqueles termos restou condicionado ao período em que perdurarem os motivos de saúde apresentados naqueles autos.
    17. Em vista disso, o cumprimento definitivo da pena imposta reclama o exame da condição de saúde atual do réu.
    18. Pelo exposto, mostra-se necessário seja oficiado o JUÍZO responsável pelos atos executórias da Ação Penal nº 863 para que informe ao Supremo Tribunal Federal a situação de cumprimento da pena sentenciada naqueles autos.”
    Acolho a manifestação ministerial e, em consequência, determino que se oficie ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Penais do Foro da Comarca de São Paulo/SP, para que informe a situação de cumprimento da pena sentenciada nos autos da AP 863. 
    Tendo em vista o trânsito em julgado da presente Ação Penal, autue-se a pertinente Execução Penal.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente